Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA ANULATÓRIA. RECOLHIMENTO DE ICMS – DIFAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. Os atos administrativos, enquanto declarações estatais no exercício de prerrogativas públicas, dispõem de determinados atributos não extensíveis aos atos particulares. Dentre eles, encontra-se presente a presunção de legitimidade, segundo a qual presume-se a idoneidade do ato administrativo até que desconstituído por prova a ser produzida pelo interessado.
3. A suspensão do crédito tributário é medida que tem por finalidade suspender a cobrança do tributo e obstar os efeitos decorrentes da mora enquanto pendente decisão judicial sobre a exigibilidade da exação ou sobre a configuração da hipótese de imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal.
4. Eventual configuração de equívoco na indicação do recolhimento do diferencial de alíquota com destinatário jurídico diverso é questão que se submete ao efetivo contraditório.
5. Agravo conhecido e desprovido.